Tribunal: STJ
Processo: 5003542-74.2022.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134759 - RJ(2024/0120132-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
EMBARGANTE
: ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
LORENA FREITAS MOURA - RJ200982
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54111348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8024a295-7963-4c5b-a272-c4b027869711

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8024a295-7963-4c5b-a272-c4b027869711

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134759 - RJ (2024/0120132-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
EMBARGANTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035

JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100

LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632

LORENA FREITAS MOURA - RJ200982

DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
2.
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
3.
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados
4.
Documento eletrônico VDA52918901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: 8a1c4993-cc87-4258-84f3-ba884166a272

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 250/251):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL,
APÓS SENTENÇA FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE EM
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO EXECUTIVO.
ARBITRAMENTO EQUITATIVO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
OU
CONTRARIEDADE
À
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 –
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
3. Este Tribunal Superior firmou sua orientação jurisprudencial no sentido
da possibilidade da condenação da parte exequente em honorários
advocatícios de sucumbência no processo executivo e, também, na ação
conexa em que proferida a sentença de procedência do pedido da parte
autora, então executada, a não ser que o julgador profira sentença única,
em que ocorre um só arbitramento da verba honorária para todas as ações,
com observância do limite legal. Precedentes.
4. Não obstante a possibilidade de cumulação, a extinção parcial da
execução fiscal não gera proveito econômico diverso daquele decorrente
da procedência dos embargos à execução fiscal e, por isso, está autorizado
o arbitramento equitativo da verba honorária, razão pela qual não há
empecilho à adoção de percentual não elencado nas faixas do § 3o do
do
Precedentes.
art. 85
CPC/2015.
5. No caso dos autos, não há ilegalidade nem contrariedade à
jurisprudência deste Tribunal Superior, pois o acórdão recorrido, com
atenção à verba honorária arbitrada na ação de embargos (“percentuais
mínimos dos incisos I (10 %) e II (8%) do
§ 3o, do CPC, cujo
art. 85,
valor líquido em
corresponde a R$ 51.603,08”), determinou
30/11/2021
os honorários advocatícios de sucumbência, na execução fiscal, em 2%
sobre o valor do proveito econômico da causa.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA52918901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: 8a1c4993-cc87-4258-84f3-ba884166a272

A parte embargante sustenta que o acórdão embargado restou omisso
ao deixar de considerar o
requerendo o arbitramento de
Tema 1.076/STJ,
honorários na execução fiscal seguindo os percentuais mínimos.
Sem impugnação.
É o relatório
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15),
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático, o qual adotou a seguinte
decisum
fundamentação (fls. 255/257):

"Como registrado na decisão monocrática, este Tribunal Superior firmou
sua orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade da condenação
da parte exequente em honorários advocatícios de sucumbência no
processo executivo e, também, na ação conexa em que proferida a
sentença de procedência do pedido da parte autora, então executada, a não
ser que o julgador profira sentença única, em que ocorre um só
arbitramento da verba honorária para todas as ações, com observância do
limite legal.
A propósito, no julgamento do
repetitivo, a Primeira
REsp 1.520.710/SC,
Seção definiu tese a respeito da possibilidade de cumulação dos
honorários advocatícios de sucumbência, na execução fiscal e nos
respectivos embargos do devedor; essa, a conclusão: “os embargos do
devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão pela qual
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas
ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de
Documento eletrônico VDA52918901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: 8a1c4993-cc87-4258-84f3-ba884166a272

repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba
honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do
do
art. 20
” (tema 587).
CPC/1973
[...]
Não obstante, “nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de
mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento
em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por
apreciação equitativa, nos moldes do
§ 8o, do CPC /2015,
art. 85,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o
provimento jurisdicional” (AgInt no
relatora
REsp n. 2.036.588/RS,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022,
DJe de
.
7/12/2022)
[...]
De fato, como afirmado na decisão agravada, não se observa erro nem
ilegalidade no acórdão recorrido, na medida em que foram arbitrados os
honorários de sucumbência na ação de embargos em 10% sobre o valor do
proveito econômico até 200 salários-mínimos, mais 8% sobre o proveito
acima de 200 até 2000 salários-mínimos, em conformidade com o art. 85,
§ 3o, incs. I e II, do
e
CPC/2015;
não há obrigatoriedade de os
honorários sucumbenciais, na execução fiscal, serem arbitrados com
base nos mesmos critérios, notadamente, porque a parte extinta do
processo executivo se refere, especificamente, aos mesmos créditos
.
tributários cuja extinção fora reconhecida nos embargos à execução
Isso porque a extinção parcial da execução fiscal não gera proveito
econômico diverso daquele decorrente da procedência dos embargos
à execução fiscal e, por isso, está autorizado o arbitramento equitativo
da verba honorária, razão pela qual não há empecilho à adoção de
percentual não elencado nas faixas do § 3o do
do
art. 85
CPC/2015,
não tendo qualquer relevância a advertência de verificação, na fase
."
de execução, de eventual rompimento do limite máximo de 20%
(grifei)

Conforme exposto no acórdão embargado, a extinção parcial da
execução fiscal não gera proveito econômico diverso daquele decorrente
da procedência dos embargos à execução fiscal e, por isso, está autorizado
o arbitramento equitativo da verba honorária, razão pela qual não há
empecilho à adoção de percentual não elencado nas faixas do § 3o do
do
art. 85
CPC/2015.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Documento eletrônico VDA52918901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: 8a1c4993-cc87-4258-84f3-ba884166a272

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto
Documento eletrônico VDA52918901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:19
Código de Controle do Documento: 8a1c4993-cc87-4258-84f3-ba884166a272

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.134.759 / RJ
Número Registro: 2024/0120132-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035427420224020000 50143128620214025101
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
RECORRENTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
LORENA FREITAS MOURA - RJ200982
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL) - AUSÊNCIA DE
COBRANÇA ADMINISTRATIVA PRÉVIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRO MEDICO FATIMA LTDA
EMBARGANTE : ROCHA SCHMIDT ADVOGADOS
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
Documento eletrônico VDA54008641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: e690c445-fa05-49df-bdb1-d14fb2b384a1

JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
LEONARDO DA SILVA PEREIRA - RJ185632
LORENA FREITAS MOURA - RJ200982
DANIEL DE MATTOS VASCONCELLOS - RJ237044
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:30
Código de Controle do Documento: e690c445-fa05-49df-bdb1-d14fb2b384a1